Tribunal: TCU
Processo: 024.321/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9950/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.321/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Genario Vieira Dantas (XXX.080.046-XX); Jorge Alves Muniz (XXX.414.557-XX); Jose Antonio Narcizo de Carvalho (XXX.442.587-XX); Mario Gomes de Oliveira (XXX.100.224-XX); Nilo Edison Mendes Borges (XXX.848.400-XX); Paulo Roberto Reis Soares (XXX.901.915-XX); Rejane de Fatima Ramos Linhares (XXX.558.051-XX); Rogerio de Mello (XXX.831.240-XX); Rufo Alves Martins (XXX.167.901-XX); Wellington Alves de Moura (XXX.493.614-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.